Tribunal: TJES
Processo: 5011584-09.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011584-09.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEIDIANE COSTA MARRANE

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1 VARA CRIMINAL DE COLATINA-ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. INDEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE IMPRESCINDIBILIDADE DEMONSTRADA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Leidiane Costa Marrane, presa preventivamente por envolvimento com tráfico de drogas, visando à substituição da custódia por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar, sob o fundamento de ser mãe de filho menor de 12 anos de idade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da condição de genitora de criança menor de 12 anos, a paciente faz jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, à luz do art. 318, V, do Código de Processo Penal, inclusive sob a ótica do precedente do STF no HC 143641/SP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condição de mãe de criança menor de 12 anos, por si só, não impõe a substituição da prisão preventiva, exigindo-se a demonstração da imprescindibilidade da custodiada aos cuidados da criança, nos termos da norma processual penal.

4. O envolvimento ativo da paciente em organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes, com revezamento de turnos e participação direta na comercialização, evidencia a gravidade concreta do delito.
5. O precedente firmado pelo STF (HC 143641/SP) admite exceções ao deferimento de prisão domiciliar, desde que devidamente fundamentadas, como ocorre no caso presente.

6. A ausência de prova idônea da imprescindibilidade e a periculosidade evidenciada pelo contexto dos fatos justificam a manutenção da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

A substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP, exige demonstração inequívoca da imprescindibilidade da custodiada aos cuidados da criança menor de 12 anos.

A gravidade concreta do delito e a inserção ativa em organização criminosa justificam o indeferimento do benefício, mesmo diante da condição de maternidade.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CPP, art. 318, V e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 987.259, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 06/05/2025, DJe 13/05/2025.

STF, HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 20/02/2018

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
50
11584
-
09
.202
5
.8.08.0000

P
ACIENTE:
LEIDIANE COSTA MARRANE

AUT. COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
ratam os presentes autos de Habeas Corpus
com pedido liminar
impetrado em favor de
LEIDIANE COSTA MARRANE
,

apontando como autoridade coatora o ilustre magistrado da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, sob o fundamento de que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal.

Sustenta o impetrante que a paciente possui filho menor de 12 anos motivo pelo qual pleiteia a imposição de cautelares alternativas ou de prisão domiciliar previstas no artigo 318, do CPP. Assim, pugna pela concessão da ordem para que el
a
seja post
a
em liberdade.

Liminar indeferida no ID 15046724.

Pois bem.

Quando da análise da liminar postulada, entendi q
ue n
o que tange ao argumento de que a paciente possui filho menores de 12 (doze) anos de idade salienta-se que este não é suficiente, por si só, para conduzir à sua liberdade
in casu
, haja vista que as particularidades fáticas e pessoais não recomendam a soltura, ao menos por ora.

Nessa quadra, importante destacar que a concessão de cautelares alternativas ou da prisão domiciliar é medida excepcional, que só se justifica diante da imprescindibilidade da presença do paciente para os cuidados do filho menor, conforme se extrai da norma contida no artigo 318, inciso VI do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 318
. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos;

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante;

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.

Entretanto, como bem salientou o douto Procurador de Justiça, nada obstante os argumentos inclusos na exordial do presente
writ
, não restou demonstrado “de plano” ser a paciente imprescindível para os cuidados da aludida criança, até porque não pensou nas consequências de seu ato, assumindo o risco de ser presa a partir do momento em que se envolveu com o tráfico de drogas na região da zona rural, bairro Córrego Jequitibá, cidade de Colatina, tendo segundo as informações prestadas pela autoridade coatora “
participação ativa nas atividades ilícitas, revezando-se com sua irmã Natascha, Charles e Rhone nas escalas de venda de entorpecentes. Há indícios de que Leidiane costumava deixar roupas na residência utilizada pelo grupo. Em certa ocasião, Charles informou que não poderia cumprir sua escala no tráfico e indagou a Natascha se Leidiane poderia substituí-lo. Em discussão posterior com Natascha, Charles relatou que os chamados "Charras", quando Leidiane estava escalada no ponto, solicitavam-lhe favores
”. ( ID 15907581).

Além disso, não obstante os relevantes parâmetros estabelecidos pelo novo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do HC 143641/SP, restou consignada, no respectivo acórdão, a possibilidade de indeferimento da prisão domiciliar em "situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas", o que se amolda ao presente caso.

Assim, tendo em vista as peculiaridades do caso, expostas acima, que demonstram a gravidade concreta do delito atribuído a paciente, não vejo possível a concessão da prisão domiciliar ou de cautelares diversas. Vejamos.

AGRAVO REGIMENTAL NO. TRÁFICO DE HABEAS CORPUS DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FILHO MENOR DE 12 ANOS DEIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO REALIZADO NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA. ACUSADA QUE JÁ CUMPRIA PRISÃO DOMICILIAR POR CRIME ANTERIORMENTE PRATICADO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência desta Corte superior, não há ilegalidade na negativa de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar quando o crime de tráfico de

drogas é cometido pela acusada, genitora de filho(s) menor(ES) de 12 anos de idade, no interior da residência, expondo-o(s) arisco, situação excepcionalíssima que afasta a possibilidade de deferimento, ainda mais no caso dos autos, em que a acusada já do benefício postulado cumpria prisão domiciliar por crime anteriormente praticado
. 2. Agravo regimental desprovido.
(STJ; AgRg-HC 987.259; Proc. 2025/0079247-9; RS; Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti; Julg. 06/05/2025; DJE 13/05/2025)

Assim, afigura-se evidente que os pedidos formulados pelo ilustre impetrante em favor do paciente não devem prosperar, vez que inexiste constrangimento ilegal a ser sanado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da impetração, para
DENEGAR A ORDEM.

É COMO VOTO.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.